Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. ENCERRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DO FORMAL RESPECTIVO. PEDIDO POSTERIOR DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BENS PARTILHADOS. RECEBIMENTO COMO AÇÃO AUTÔNOMA. POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. DESCABIMENTO. AUTUAÇÃO E CONTINUIDADE DO TRÂMITE NO JUÍZO PROVIDO DE COMPETÊNCIA.
I. No inventário sob o rito do arrolamento comum a prestação jurisdicional se exaure com a homologação da partilha e a expedição do formal respectivo, presente o disposto nos artigos 655 e 664 do Código de Processo Civil.
II. Com a homologação da partilha extingue-se o inventário, deixa de existir o espólio e cessa a inventariança, contexto dentro do qual o pedido de expedição de alvará judicial para a alienação de bens partilhados, devido à presença de herdeiro menor, deve seguir o procedimento de jurisdição voluntária previsto no artigo 725, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. Se o pedido de expedição de alvará judicial foi recebido e vinha sendo processado como ação autônoma, inclusive com recolhimento de custas e expedição dos alvarás, o feito não pode posteriormente ser extinto com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. Regularizada a autuação própria exigida pelo artigo 206 do Código de Processo Civil, o feito deve continuar o seu regular trâmite no juízo de origem (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará), órgão judicial provido de competência para processar o pedido de expedição de alvará judicial para alienação de bens que tem menor como coproprietário, nos termos do artigo 27, inciso III, da Lei 11.697/2008.
V. Apelação parcialmente provida.